Tribunal: TJES
Processo: 0020242-81.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020242-81.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020242-81.2019.8.08.0012

APELANTE: RENATO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
S 129, §9º e

147
, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.

DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DE DETERMINADO QUANTUM. DANOS MORAIS. PLEITO DE REDUÇÃO. QUANTIA FIXADA QUE SE REVELOU PROPORCIONAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Hipótese em que a vítima, apesar de em alguns momentos não ter se recordado de determinados detalhes, confirmou as declarações prestadas na esfera policial. Nesse ponto, deve-se ressaltar o considerável lapso temporal desde a ocorrência até o depoimento em juízo (cerca de dois anos). Ainda assim, é possível identificar, com clareza, que a vítima confirma que o réu lhe agrediu diversas vezes, além de tê-la ameaçado.

3. A tese da Teoria da Perda de Uma Chance Probatória na esfera penal embora inovadora, não encontra respaldo legal expresso e, ademais, não há jurisprudência com efeito vinculante que exija determinado comportamento por parte do Estado-Acusação. Além dessas considerações, examinando detidamente os autos, não é possível identificar que a defesa tenha perdido a oportunidade de produzir uma prova que, na verdade, estava a pleno alcance, haja vista que, neste específico caso, ambos os envolvidos conhecem a pessoa referenciada (a vizinha), razão pela qual o réu poderia, no momento oportuno, tê-la arrolado como testemunha.

4. O juízo primevo explicou que utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para exasperar a pena-base, critério este que é largamente utilizado pelos Tribunais Superiores e, inclusive, por este eg. Tribunal. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial.

5. Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso da vítima, não se revelando, desproporcional, a se considerar o que vem aplicando este eg. Tribunal em situações semelhantes, cabendo ressaltar, ainda, para esse fim, o caráter pedagógico do apenamento.

6
.
Recurso conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020242-81.2019.8.08.0012

APELANTE: RENATO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO DE SOUZA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica (Id. 5238640, pp. 359/378), por meio da qual fora condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Razões recursais da Defesa, pp. 393/406, pugnando pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a utilização do critério de 1/6 (um sexto) para fins de exasperação da pena-base. Requer, ainda, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Emerge da denúncia que, no dia 13/12/2019, por volta de 03:00 horas da madrugada, no interior da residência situada na Rua Setenta e Nove, Bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, o réu acordou a vítima, sua companheira, para lhe pedir dinheiro. A vítima, por sua vez, recusou o pedido e declarou que cessaria a relação, ao passo que o réu, com as mãos em uma faca, disse a ela “se você for embora eu te mato” e “vou te matar, se você chamar a polícia eu te mato”.

Em seguida, o réu passou a agredir a vítima com chutes nas costas, além de socos, puxões de cabelo, tapas no rosto e chineladas.

Com a chegada da Polícia, o réu se dirigiu à vítima e afirmou que “se fosse preso, iria matar a declarante e seus filhos”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição. Argumenta, nesse contexto, que é notória a divergência entre os depoimentos prestados pela ofendida com o conteúdo probatório dos autos. Aduz, ainda, a ocorrência da perda de uma chance probatória, pois os policiais, no momento do flagrante, deixaram de conduzir à Delegacia uma vizinha, testemunha ocular, e, com isso, a defesa perdeu a chance de ouvi-la.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 11/13), no Exame de Lesões Corporais (p. 57), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

Que se recorda dos fatos. Que o réu saiu e foi para a casa de umas pessoas e quando retornou, estava agressivo.
Que então ele a ameaçou com faca e lhe bateu
. Que a depoente falou que queria ir embora. (...).
Que ele deu chutes em seu pescoço, nas costas e em sua cabeça
(...). Que saiu para fora e ele foi também. Que entraram outras pessoas no meio. Que essas pessoas, na hora que viram a viatura chegar, a agrediram dando tapas em seu rosto. Que o réu ficou rindo de sua cara. Que os amigos do réu vieram para cima da depoente, mas os policiais impediram.
Que ainda assim uma pessoa bateu em seu rosto.
Que na hora que os policiais chegaram não se recorda se o réu falou alguma coisa.
Que o réu a ameaçou.

Que ele falou palavrões, mas não se recorda.
Que ele ficou parado e rindo. Que não se lembra se o réu ameaçou seus filhos.
(...)
. Que na rua ele ficou quieto parado. (...)
Que o réu pegou uma faca e mostrou. Que a derrubou no chão.
Que não se lembra o horário que os fatos aconteceram.
Que quando os policiais chegaram já estava agredida. Que apresentava lesões nas costas e pernas.

Que seu pescoço e cabeça estavam doloridos.
Que não sabe porque os policiais descreveram que a depoente não tinha lesões aparentes.
Que entre o momento que os policiais chegaram até o momento em que realizou o exame de lesões corporais, houve agressão por parte de uma pessoa que lhe deu um tapa no rosto.
Que foi um tapa. Que
Rosangela
fez isso. (...).
Que a única pessoa que bateu na depoente dentro de casa foi Renato.

Que ele deu chutes e socos. Que ele estava com uma faca como se estivesse colocando em sua barriga. Que ele a derrubou na beira da porta. Que ficou com medo. Que ele a bateu em vários lugares. (...). Que confirma as declarações prestadas na esfera policial
.

É importante ressaltar que a vítima, apesar de em alguns momentos não ter se recordado de determinados detalhes, confirmou as declarações prestadas na esfera policial. Nesse ponto, deve-se ressaltar o considerável lapso temporal desde a ocorrência até o depoimento em juízo (cerca de dois anos). Ainda assim, é possível identificar, com clareza, que a vítima confirma que o réu a agrediu diversas vezes, além de tê-la ameaçado.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

As declarações da vítima, ademais, são corroboradas pelo laudo pericial produzido poucas horas depois do registro da ocorrência, demonstrando que estava com escoriações pelo corpo.

O fato de os policiais, na esfera administrativa, terem dito que não havia lesões aparentes não descredibiliza as provas produzidas, haja vista que o que não é visto a olho nu não necessariamente inexiste.

Por outro lado, o réu nega em seu interrogatório a autoria, argumentando que a briga foi com a vizinha “Ro”.

A versão por ele apresentada, no entanto, é frágil e destoa do acervo probatório produzido. Além disso, suas declarações são contraditórias se comparadas com o depoimento que prestou na Delegacia, quando disse que a vítima brigou com a vizinha após a Polícia chegar, momento em que teriam iniciado luta corporal.

A defesa técnica, nesse ponto, apresenta a tese de perda de uma chance probatória, ao afirmar que a omissão dos agentes de polícia, consistente em não conduzir a vizinha dos envolvidos à Delegacia, prejudicou o réu, que perdeu sua chance de ouvir a versão da testemunha ocular e, assim, elucidar os fatos.

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça chegou a se manifestar sobre a referida tese jurídica no julgamento do AREsp 1.940.381/AL, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, entendendo que
"quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes" (AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
.

Trata-se do desdobramento da tese do doutrinador Alexandre Morais da Rosa, segundo o qual "Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).

Em suma, trata-se de uma prática consistente na atuação seletiva da Acusação, que, supostamente, deixa de colher elementos probatórios que existem, mas que possam beneficiar a defesa.

Com efeito, trata-se de tese que, embora inovadora, não encontra respaldo legal expresso e, ademais, não há jurisprudência com efeito vinculante que exija determinado comportamento por parte do Estado-Acusação.

Além dessas considerações, examinando detidamente os autos, não verifico que a defesa tenha perdido a oportunidade de produzir uma prova que, na verdade, estava a pleno alcance, haja vista que, neste específico caso, ambos os envolvidos conhecem a pessoa referenciada (a vizinha), razão pela qual o réu poderia, no momento oportuno, tê-la arrolado como testemunha.

É importante registrar, inclusive, que, conforme se observa da mídia da audiência de instrução e julgamento, a defesa técnica do réu chegou a manifestar interesse na oitiva da vizinha,
mas não prosseguiu com seu intento
porque o réu afirmou que a potencial testemunha se mudou para outro local.

De mais a mais, a produção da referida prova não é essencial ao deslinde dos fatos na medida em que o conjunto probatório produzido trouxe a certeza necessária para identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva em relação aos crimes imputados.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) para fins de exasperação da pena-base.

Colhe-se dos autos que as penas-bases foram exasperadas em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

Ao seu turno, o juízo primevo explicou que utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para exasperar a pena-base, critério este que é largamente utilizado pelos Tribunais Superiores e, inclusive, por este eg. Tribunal.

Necessário consignar, além disso, que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

No caso, o critério utilizado pelo juízo
a quo
revelou-se proporcional e condizente com as especificidades do caso concreto, não havendo reparos a serem corrigidos.

Por derradeiro, o réu pretende a redução do valor fixado a título de danos morais, argumentando que não fora considerada sua capacidade econômica e a intensidade do sofrimento da vítima (extensão do dano), além de suas condições pessoais.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que a defesa técnica da vítima formulou, em audiência,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso da vítima, não se revelando, desproporcional, a se considerar o que vem aplicando este eg. Tribunal em situações semelhantes
2
, cabendo ressaltar, ainda, para esse fim, o caráter pedagógico do apenamento.

Com efeito, a indenização mínima fixada pelo juízo sentenciante foi devidamente justificada com base na natureza do crime e na aplicação da teoria do desestímulo. Não há, ademais, provas de que o valor arbitrado comprometa a subsistência do réu.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

2
A título de exemplo, no julgamento da Apelação Criminal nº 0017204-61.2019.8.08.0012, este eg. Tribunal considerou razoável a fixação de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três) mil reais a réu condenado por lesões corporais e ameaça no contexto da violência doméstica (APCrm 0017204-61.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 24/8/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)